Tribunal: TJSP
Processo: 1008858-78.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de descumprimento contratual por parte das rés. Entrega do imóvel sem venezianas na sala e nos dormitórios. Sentença de procedência parcial.
Decadência. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de descumprimento contratual por parte das rés. Entrega do imóvel sem venezianas na sala e nos dormitórios. Sentença de procedência parcial.
Decadência. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ação de natureza condenatória de obrigação de fazer, movida pelos adquirentes contra o construtor e a empresa parceira, em decorrência de vício construtivo. Caso submetido à prescrição e não à decadência. Aplicação do prazo prescricional decenal. Interpretação do artigo 205 do Código Civil, o que afasta a tese de defesa relativa à decadência.
Pedido subsidiário formulado pelos autores. Alegação das rés da ocorrência de decadência. Inadmissibilidade.
Ausência de venezianas. Autores provaram por imagens juntadas nos autos que foram divulgados materiais publicitários pelas rés com as características construtivas das unidades, nas quais as janelas possuem venezianas. Atividade publicitária que constitui fonte de direitos e obrigações. Interpretação do disposto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Irrelevante a não informação de venezianas nas janelas no contrato ou no memorial descritivo do bem.
Autos em que se discute o material publicitário veiculado pelas rés que gerou expectativa aos autores/consumidores. Imóvel entregue de forma diversa daquela oferecida quando da propaganda para venda. Responsabilidade das rés configurada. Aplicação do artigo 389 do Código Civil, bem como do artigo 421 do mesmo código.
Perdas e danos. Comprovação dos danos materiais incumbe a quem os alega e devem ser efetivamente demonstrados. Indicação de valores aleatórios pelos autores. Apuração do montante indenizatório a ser feita em fase de cumprimento de sentença.
Danos morais. Configuração. Rés não cumpriram as ofertas veiculadas. Recebimento do bem sem venezianas nas janelas, ocasionando luminosidade excessiva que inclusive pode atrapalhar na qualidade do sono. Indenização devida. Valor arbitrado em R$5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sucumbência. Em virtude do acolhimento do pedido de indenização por danos morais, as rés sucumbiram em maior parte devendo arcar integralmente com o ônus da sucumbência.
Resultado. Recurso de apelação interposto pelos autores provido parcialmente e não provido o recurso de apelação interposto pelas rés.